Tribunal: TRF3
Processo: 5004935-10.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
308/549)

5004935-10.2022.4.03.6110

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004935-10.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DAVI PEREIRA PARDIM

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PEDREIRO. ÁLCALIS CÁUSTICOS. SANEAMENTO BÁSICO. AGENTES BIOLÓGICOS. EFICÁCIA DO EPI. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade de períodos laborados como pedreiro e em serviços de saneamento básico (SABESP). A autarquia insurge-se contra o enquadramento da atividade especial, a possibilidade de conversão de tempo após a Reforma da Previdência e os critérios de fixação dos consectários legais e sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade da remessa necessária; (ii) a caracterização da atividade especial de pedreiro por exposição a cimento e cal (álcalis cáusticos) frente à Súmula 71 da TNU; (iii) a especialidade por exposição a agentes biológicos em rede de esgoto e a eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); (iv) a vedação à conversão de tempo especial em comum trazida pela EC 103/2019 para períodos anteriores à sua vigência; e (v) a incidência de honorários advocatícios, custas e critérios de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, rejeitando-se a alegação genérica de iliquidez.

4. A exposição a "óxido de cálcio" (cal), componente dos álcalis cáusticos, enseja o reconhecimento da atividade especial pela análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15 e Decreto 53.831/64), distinguindo-se do mero manuseio de cimento tratado na Súmula 71 da TNU.

5. O labor em contato com esgotos e redes de saneamento expõe o trabalhador a agentes biológicos (vírus, bactérias), enquadrados no Anexo 14 da NR-15. A jurisprudência consolidada entende que o EPI, ainda que fornecido, não é capaz de neutralizar integralmente o risco biológico, mantendo-se a especialidade.

6. A vedação à conversão de tempo especial em comum, prevista no art. 25, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, aplica-se exclusivamente aos períodos trabalhados após a sua promulgação. O tempo de serviço prestado sob a égide da legislação anterior incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado como direito adquirido, permitindo a conversão (art. 25, § 3o, da EC 103/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a álcalis cáusticos (óxido de cálcio), comprovada por perfil profissiográfico, caracteriza atividade especial por análise qualitativa, afastando a incidência da Súmula 71 da TNU. 2. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são insuficientes para neutralizar a nocividade dos agentes biológicos em atividades de saneamento e esgoto, não descaracterizando a natureza especial do tempo de serviço. 3. A vedação à conversão de tempo especial em comum trazida pela Emenda Constitucional no 103/2019 não atinge os períodos trabalhados anteriormente à sua vigência, em respeito ao direito adquirido e ao princípio tempus regit actum."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Decreto no 53.831/64; NR-15 (Anexos 13 e 14); Emenda Constitucional no 103/2019, art. 25; Lei no 9.289/96. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 71 (distinção).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004935-10.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: DAVI PEREIRA PARDIM

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Sorocaba/SP (id. 282968722), que julgou procedente o pedido formulado por DAVI PEREIRA PARDIM para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/08/1994 a 10/12/1996 e de 05/01/1999 a 31/01/2014; (ii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (regras de transição da EC 103/2019), com termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 23/07/2021; (iii) determinar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária (IPCA-E/SELIC); e (iv) condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Juízo de origem não submeteu o feito ao reexame necessário, por considerar o proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos.

Em suas razões recursais (id. 282968723), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária, sustentando a iliquidez da sentença. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial. Quanto ao interregno de 01/08/1994 a 10/12/1996, alega a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de pedreiro e a ausência de nocividade na exposição a cimento/cal (Súmula 71 da TNU), além de vícios no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). No que tange ao período de 05/01/1999 a 31/01/2014, laborado na SABESP, sustenta a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para neutralizar os agentes agressivos (químicos e biológicos), a ausência de laudo técnico contemporâneo e a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019. Subsidiariamente, pugna pela observância da Súmula 111 do STJ na fixação dos honorários, pela isenção de custas processuais e pela autorização para descontos de períodos trabalhados ou benefícios inacumuláveis, exigindo-se a autodeclaração prevista na Portaria 450/2020.

Com contrarrazões da parte autora (id. 282968727), pugnando pela manutenção da sentença, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, verifico que o INSS pleiteia em suas razões recursais a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ e o reconhecimento da isenção de custas processuais.

Contudo, da leitura da r. sentença recorrida, observa-se que o Juízo a quo já determinou expressamente a observância do referido verbete sumular e reconheceu a isenção da autarquia, ressalvando apenas o reembolso de despesas.

Desta forma, ausente o binômio necessidade-utilidade, não conheço da apelação nestes pontos, por falta de interesse recursal. Conheço do recurso quanto às demais matérias, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à remessa necessária, o art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, dispensa o duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Neste caso, o valor da causa foi fixado em R$ 77.702,23 e a condenação abrange parcelas vencidas desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 23/07/2021. Considerando o teto previdenciário e o período de cálculo, é patente que o proveito econômico não excede o limite legal de 1.000 salários-mínimos, nem mesmo com o acréscimo de juros e correção monetária. Rejeito, pois, a alegação de iliquidez da sentença como óbice à aplicação do dispositivo legal.

Pelo exposto, indefiro o pedido de submissão à remessa necessária.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/08/1994 a 10/12/1996 e de 05/01/1999 a 31/01/2014, bem como aos critérios de correção monetária, honorários advocatícios e isenção de custas.

Da Atividade Especial

O reconhecimento da atividade especial é disciplinado pela legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). Até 05/03/1997, o enquadramento poderia ocorrer por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por exposição a agentes nocivos. Após essa data, exige-se a comprovação efetiva da exposição, mediante formulários (SB-40, DSS-8030) e, posteriormente, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Passo à análise dos períodos impugnados.

1. Período de 01/08/1994 a 10/12/1996

A parte autora laborou na função de "pedreiro". O INSS sustenta vício no PPP apresentado, a impossibilidade de enquadramento por categoria e a ausência de nocividade, invocando a Súmula 71 da TNU.

No que tange à alegação de invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ausência de assinatura do representante legal ou indicação de responsável técnico, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no preenchimento do documento pela empregadora não podem prejudicar o segurado, parte hipossuficiente na relação, que não detém controle sobre a elaboração dos registros ambientais. Não havendo indícios concretos de fraude e apresentando o formulário informações coerentes sobre as atividades desempenhadas e os agentes nocivos presentes, deve prevalecer a presunção de veracidade do documento e o princípio da busca pela verdade real, sob pena de transferir injustamente ao trabalhador o ônus por falhas burocráticas da empresa ou da fiscalização.

Compulsando os autos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado (id. 282968709, fl. 55) atesta expressamente a exposição habitual e permanente a "cimento e óxido de cálcio".

O óxido de cálcio (cal) é classificado como álcalis cáusticos. A manipulação de álcalis cáusticos está prevista como atividade insalubre no item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego. A avaliação da nocividade, neste caso, é qualitativa, bastando a comprovação do contato com o agente químico para a caracterização da insalubridade.

Importa destacar que a Súmula 71 da TNU ("O mero manuseio de cimento não caracteriza atividade especial") não se aplica ao caso concreto. A súmula refere-se ao manuseio genérico de cimento, sem a comprovação técnica da presença de componentes químicos mais agressivos. Neste caso, o PPP identifica especificamente a presença de óxido de cálcio, substância de elevado potencial lesivo (irritante dérmico e respiratório), cujo contato habitual enseja o reconhecimento da especialidade.

Ademais, tratando-se de agente químico com avaliação qualitativa, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não é suficiente para descaracterizar a especialidade, dada a dificuldade de fiscalização e a possibilidade de contaminação pelas vias aéreas ou contato acidental.

Portanto, mantenho o reconhecimento da especialidade neste interregno.

2. Período de 05/01/1999 a 31/01/2014

Neste intervalo, a parte autora laborou na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, exercendo atividades ligadas ao saneamento.

O PPP apresentado (id. 282968709 – fl. 54) registra a exposição a agentes biológicos (esgoto, vírus, bactérias) decorrentes da manutenção de redes de esgoto e tratamento de água.

O enquadramento da atividade por exposição a agentes biológicos encontra amparo no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99, bem como no Anexo 14 da NR-15 ("Trabalhos e operações em contato permanente com esgotos - galerias e tanques"). Assim como no caso anterior, a análise é qualitativa.

Quanto à alegação do INSS sobre a eficácia do EPI, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), fixou a tese de que, em regra, o uso de EPI eficaz afasta a especialidade. Contudo, ressalvou as hipóteses em que o equipamento não é capaz de neutralizar totalmente a nocividade.

No tocante aos agentes biológicos, o entendimento consolidado neste Tribunal Regional Federal e no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o EPI, ainda que fornecido e utilizado, não elide o risco de contaminação por microrganismos, uma vez que a neutralização completa é inviável no ambiente de trabalho típico de estações de tratamento e redes de esgoto.

A ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para o ruído no PPP é irrelevante para o deslinde da causa, pois a especialidade foi reconhecida preponderantemente pela exposição aos agentes biológicos, cuja nocividade independe do nível de pressão sonora.

Por fim, não prospera a tese de vedação à conversão de tempo especial em comum com base na Emenda Constitucional no 103/2019. O art. 25, § 2o, da referida Emenda veda a conversão apenas para o tempo trabalhado após a sua promulgação (13/11/2019). Para os períodos anteriores, como é o caso dos autos (findo em 2014), aplica-se o disposto no § 3o do mesmo artigo, preservando-se o direito adquirido à conversão segundo a legislação anterior.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da atividade especial também neste período.

Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Somados os períodos especiais ora mantidos aos demais períodos comuns incontroversos, a parte autora atinge o tempo necessário para a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, conforme corretamente reconhecido na sentença, devendo ser mantida a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e os períodos em que houve exercício de atividade laborativa incompatível, ressalvado o direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho e do benefício no período entre a DIB e a implantação (Tema 1.013 do STJ).

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS

Prejudicada a análise do recurso quanto à incidência da Súmula 111 do STJ e à isenção de custas processuais. Conforme consignado no juízo de admissibilidade, a r. sentença já determinou a observância do referido verbete sumular e reconheceu a isenção da autarquia (ressalvado o reembolso), razão pela qual o apelo não foi conhecido nestes pontos por falta de interesse recursal.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pela autarquia, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na sentença (Súmula 111/STJ).

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PEDREIRO. ÁLCALIS CÁUSTICOS. SANEAMENTO BÁSICO. AGENTES BIOLÓGICOS. EFICÁCIA DO EPI. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade de períodos laborados como pedreiro e em serviços de saneamento básico (SABESP). A autarquia insurge-se contra o enquadramento da atividade especial, a possibilidade de conversão de tempo após a Reforma da Previdência e os critérios de fixação dos consectários legais e sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade da remessa necessária; (ii) a caracterização da atividade especial de pedreiro por exposição a cimento e cal (álcalis cáusticos) frente à Súmula 71 da TNU; (iii) a especialidade por exposição a agentes biológicos em rede de esgoto e a eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); (iv) a vedação à conversão de tempo especial em comum trazida pela EC 103/2019 para períodos anteriores à sua vigência; e (v) a incidência de honorários advocatícios, custas e critérios de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, rejeitando-se a alegação genérica de iliquidez.

4. A exposição a "óxido de cálcio" (cal), componente dos álcalis cáusticos, enseja o reconhecimento da atividade especial pela análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15 e Decreto 53.831/64), distinguindo-se do mero manuseio de cimento tratado na Súmula 71 da TNU.

5. O labor em contato com esgotos e redes de saneamento expõe o trabalhador a agentes biológicos (vírus, bactérias), enquadrados no Anexo 14 da NR-15. A jurisprudência consolidada entende que o EPI, ainda que fornecido, não é capaz de neutralizar integralmente o risco biológico, mantendo-se a especialidade.

6. A vedação à conversão de tempo especial em comum, prevista no art. 25, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, aplica-se exclusivamente aos períodos trabalhados após a sua promulgação. O tempo de serviço prestado sob a égide da legislação anterior incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado como direito adquirido, permitindo a conversão (art. 25, § 3o, da EC 103/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a álcalis cáusticos (óxido de cálcio), comprovada por perfil profissiográfico, caracteriza atividade especial por análise qualitativa, afastando a incidência da Súmula 71 da TNU. 2. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são insuficientes para neutralizar a nocividade dos agentes biológicos em atividades de saneamento e esgoto, não descaracterizando a natureza especial do tempo de serviço. 3. A vedação à conversão de tempo especial em comum trazida pela Emenda Constitucional no 103/2019 não atinge os períodos trabalhados anteriormente à sua vigência, em respeito ao direito adquirido e ao princípio tempus regit actum."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Decreto no 53.831/64; NR-15 (Anexos 13 e 14); Emenda Constitucional no 103/2019, art. 25; Lei no 9.289/96. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 71 (distinção).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão